Tribunal: TJMT
Processo: 1036141-31.2019.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036141-31.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), LUCINEIDY MATIAS FAGUNDES - CPF: 807.516.361-34 (RECORRIDO), CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS - CPF: 022.500.641-30 (ADVOGADO), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO O SOUZA: Manifestou-se em plenário, em parecer oral, ratifica o parecer escrito.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1036141-31.2019.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Município de Cuiabá

Recorrida(s):

Lucineidy Matias Fagundes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO NÃO ACOLHIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL. ESTENOSE MITRAL COM INSUFICIÊNCIA. CIRURGIA DE TROCA VALVAR MITRAL, E REALIZAÇÃO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO. PESSOA HIPOSSUFICIENTE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde.
(STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015
). Preliminar de ilegitimidade passiva não acolhida.

2.

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

3. Conforme mencionado na fundamentação da sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso: “
O financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do artigo 195 da Constituição, opera-se com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. A Emenda Constitucional n.º 29/2000, com vistas a dar maior estabilidade para os recursos de saúde, consolidou um mecanismo de cofinanciamento das políticas de saúde pelos entes da federação, bem como acrescentou dois novos parágrafos ao artigo 198 da Constituição, assegurando percentuais mínimos a serem destinados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios para a saúde, visando a um aumento e a uma maior estabilidade dos recursos. Isso se dá em prol da garantia do direito à saúde por meio de política pública e a estabilidade dos recursos de modo a impor limites à ingerência do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, em virtude do efeito multiplicador das decisões judiciais e a imprevisibilidade do impacto no orçamento, com reflexos nas ações e programas já estabelecidos pelo Poder Público. A Constituição Federal, ao assegurar o direito à saúde, refere-se, em princípio, à efetivação de políticas públicas que alcancem a população como um todo, garantindo o acesso universal e igualitário, e não às situações individualizadas (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). Ademais, é preciso ter cautela na apreciação dos pedidos desta natureza, sob pena do Judiciário imiscuir-se na esfera de competência do Executivo e do Legislativo, interferindo na política de distribuição de saúde a todos os cidadãos, priorizando o direito de uma pessoa em detrimento do direito de uma coletividade, por isso a necessidade de se comprovar a ineficácia daqueles medicamentos ou exames fornecidos pelos entes federativos, de modo a justificar o sacrifício do interesse público em função do interesse particular. Com isso, tratando de pedido de tratamento, que visa à garantia a saúde do cidadão, não se pode perder de vista o papel do médico assistente, a quem compete indicá-los para melhor combater à enfermidade de seu paciente.
No caso, se verifica no laudo médico, a necessidade de realização do procedimento cardiológico, a ser atendido com muita brevidade, devido ao longo período transcorrido desde a solicitação médica.

4. O parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT concluiu que “esta comprovada a presença de patologia alegada através de relatório médico. pela literatura médica atual, há indicação cirúrgica para o tratamento da enfermidade. paciente com indicação de ser submetida a nova cirurgia ( não regulada no SISREG III). Não foi possível caracterizar urgência para o caso; devendo o pleito ser atendido com muita brevidade, devido ao longo período transcorrido desde a solicitação médica.”

5. A representante do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, opinou pela manutenção da sentença recorrida e improvimento do recurso, conforme parecer juntado no ID 112328996.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
““Diante do exposto, RATIFICA-SE a liminar deferida, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR os reclamados, solidariamente, a realizar o exame de Cateterismo e respectiva cirurgia cardíaca para troca valvar mitral após a confirmação da prescrição médica, por especialista em cardiologia, acerca da necessidade de sua realização, no prazo de 10 (dez) dias. Por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”.
”
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7.
Recurso improvido.
O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022